Tribunal: STF
Processo: ARE 1512373
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 230, p. 1-16),  opostos por Alexandro Cantuária de Souza, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 226, p. 1-5).

O embargante sustenta a ocorrência de omissões; para tanto, defende, em síntese:

    A) “NÃO INCIDÊNCIA OU FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 660 DO STF, CONSOANTE PRECEDENTE DO ARE 1244249 RG/SP”, porquanto, “se não é possível superar completamente o Tema 660 da Repercussão Geral do STF, é que ao menos se opere o necessário diálogo entre as fontes do nosso Direito Constitucional – a sua fonte jurisprudencial, manifestada pelo Tema 660/STF, e a sua fonte legislativa, expressa pelo Poder Constituinte, na EC 125/2022 – de modo que a aplicação do Tema 660/STF seja flexibilizada, nos Recursos Extraordinários em matéria criminal, ante a vontade manifesta do Poder Constituinte, em 2022, de que se outorgue, às ações penais, um espectro maior de tutela pelos Tribunais Superiores.” (eDOC 230, p. 6-8; grifos originais);

    B) “Tal qual o precedente invocado ARE 1244249 RG/SP, totalmente desnecessário revolvimento de acervo fático-probatório, para se concluir pela frontal e direta violação de letra de lei constitucional.” (eDOC 230, p. 11);

    C) “Nenhuma prova precisa ser analisada ou reinterpretada, basta verificar que o suporte fático trazido no v. Acórdão mencionado, não encontrou paralelo, nas provas produzidas em juízo, violando, assim de forma clara o devido processo legal, ampla defesa e contraditório.” (eDOC 230, p. 12); 

    D) ocorrência “violação dos postulados constitucionais invocados, que no caso em tela, temos a demonstração documental da não incidência do chamado princípio do pas de nullité sans grief.” (eDOC 230, p. 12);  

Ao final, a parte embargante requer “sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e, ao final, providos para que sejam declaradas as omissões apontadas para esse i. Ministro se manifeste acerca das matérias constitucionais estritamente de direito trazidas no Agravo em Recurso Extraordinário; e, em especial, se manifestar acerca dos laudos do IIRGD/SP (fls. 1869-1888 e e-STJ 2089-2097) que materializaram a violação da norma constitucional, demonstrando o prejuízo, firme nos precedentes ARE 1244249 RG/SP e RHC 206.846/STF.” (eDOC 230, p. 16; grifos originais).

É o breve relatório.

Decido.

Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 

Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissões na decisão ora impugnada.

Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:

“(...) De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 45, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.
Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.
Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:
‘(...) Além disso, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, lll, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021. 
Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’ (ARE 1121681 Agr, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021).
Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020)
Consigno, também, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (..).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021).’ (eDOC 45, p. 2-3)
Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.” (eDOC 226, p. 3-5; grifos originais)

Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 226, p. 1-5), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.

Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.

Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se. 
 
Brasília, 24 de setembro de 2024.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
   Documento assinado digitalmente